Tribunal: STF
Processo: ARE 1362784
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da petição 64.416/2022, CORTUME DRUMEN AUER SA apresenta pedido de desistência do mandado de segurança que dá origem ao presente feito e requer sua homologação (eDOC 217). A petição foi apresentado em 25.08.2022.



    Observo que em 24.02.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte, por entender que o acórdão estava devidamente fundamentada e que (eDOC 205, p. 2):



    “(…) eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.“



    Interposto agravo interno dessa decisão, ela foi mantida pela Segunda Turma desta Corte, em Sessão Virtual de 1º.07.2022 a 5.08.2022, em acórdão assim ementado (eDOC 216, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    Decido.



    É certo que o Plenário deste Tribunal, ao julgar o mencionado RE 669.367/RJ, paradigma do Tema 530 da Repercussão Geral (Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30.10.2014), reconheceu ter a parte impetrante direito à desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após ter sido realizado o julgamento do mérito do writ, independentemente da anuência da parte contrária, 



    No entanto, a Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal. É o que se se observa dos seguintes julgados:



    “Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)



     “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)



    É o caso dos autos em que tanto a Corte de origem (eDOC 95) como o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 193) entenderam contrariamente à pretensão da ora recorrente com base em jurisprudência sedimentada naqueles tribunais.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência.



    Após o decurso do prazo para eventual recurso desta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente